Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715115-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILLA REGINA ALVES CARVALHO SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em face do acórdão que não proveu o recurso inominado do presente peticionante. A parte recorrente autora alega divergência entre as turmas recursais quanto ao decidido no processo. Relatei. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pela parte recorrente deve ser indeferido de plano pelo Relator, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência deverá suscitar o pedido ao arrazoar ou responder ao recurso nos termos do art. 91 do RITRJEDF (Resolução 20/2021 do Pleno do TJDFT). Também, nos termos do art. 92 do mesmo dispositivo legal, não se admitirá o processamento do incidente protocolado após o julgamento de mérito do recurso. Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto patrono da parte autora, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso incabível, com o objetivo de reforma do julgado da Turma Recursal pela Turma de Uniformização. Desse modo, tal como prescreve o art. 92, inciso I, do RITRJEDF (Resolução 20 do Pleno do TJDFT), por se tratar de recurso inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Em face do exposto, indefiro o processamento do pedido de Uniformização. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 09:44:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator